Tribunal: TJDFT
Processo: 0708611-84.2023.8.07.0013
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CÍVEL. HABILITAÇÃO PARA ADOÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE AÇÃO PENAL EM CURSO CONTRA UM DOS REQUERENTES. INTERRUPÇÃO DO ESTUDO PSICOSSOCIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas por casal pretendente à adoção (F.F.H.S. e A.I.P.D.C.) e pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, contra sentença da 1a Vara da Infância e da Juventude do DF que julgou improcedente o pedido de habilitação para adoção, sob fundamento de que um dos requerentes figura como réu em ação penal que apura o crime de estupro de vulnerável em desfavor de sua ex-enteada. A sentença considerou comprometida a idoneidade moral do casal, com base na existência do processo criminal, e indeferiu o pedido de inscrição no cadastro de adoção, sem a conclusão do estudo psicossocial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a ausência de intimação prévia do Ministério Público configura nulidade por violação ao devido processo legal; (ii) examinar se houve julgamento citra petita por omissão quanto ao pedido de desmembramento do feito em relação à requerente A.I.P.D.C.; (iii) apurar se a interrupção do estudo psicossocial configura cerceamento de defesa apto a ensejar a nulidade da sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de intimação prévia do Ministério Público antes da prolação da sentença não configura nulidade absoluta quando não demonstrado prejuízo concreto à regularidade processual, sendo suprida pela atuação do Parquet em sede recursal.
4. Não há julgamento citra petita quando o pedido subsidiário de desmembramento do feito é implicitamente analisado e rejeitado no contexto da improcedência do pedido principal, com base na avaliação conjunta da inaptidão do casal.
5. A prolação de sentença antes da conclusão do estudo psicossocial obrigatório, previsto no art. 197-C do ECA, caracteriza cerceamento de defesa, pois compromete a adequada formação do convencimento judicial quanto à idoneidade dos requerentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recursos conhecidos e providos.
Tese de julgamento: “1. A ausência de intimação prévia do Ministério Público não enseja nulidade do processo quando não demonstrado prejuízo concreto, desde que sanada pela atuação do órgão em instância superior. 2. A decisão que, ainda que de forma implícita, abrange o exame de pedido subsidiário, não configura julgamento citra petita. 3. A interrupção injustificada do estudo psicossocial em processo de habilitação para adoção, sem emissão de parecer técnico conclusivo, configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV e LVII; ECA, arts. 29, 43, 197-C, 202 e 204; CPC, arts. 277, 282, §1o, e 1.013, §3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.924.548/PR, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1a Turma, j. 02.05.2023, DJe 04.05.2023. TJDFT, Acórdão 617065, AGI 20120020132523, Rel. Des. Flavio Rostiroli, 1a Turma Cível, j. 05.09.2012, DJe 19.09.2012.